Tribunal: STJ
Processo: 1000669-53.2018.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934309 - AP
(2025/0170282-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA56333923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fa360c65-9221-4c50-891d-c24538bf5880

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: fa360c65-9221-4c50-891d-c24538bf5880

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934309 - AP
(2025/0170282-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SÚMULA N. 83 DO STJ. NESTA CORTE
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando concessão para
suspender a cobrança de PIS e COFINS-Importação na Área de Livre Comércio de Macapá
e Santana e impedir medidas coercitivas contra a impetrante. Na sentença, denegou-se a
segurança. No Tribunal
a sentença foi mantida.
a quo,
II - A decisão considerou a presença do seguinte óbice à admissibilidade do recurso
especial:
A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar o referido
Súmula n. 83/STJ.
fundamento na petição de agravo em recurso especial.
III - No caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão que
Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes para considerar como
impugnação aos fundamentos da decisão que não admite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de seguimento, o
combate genérico e não específico e a simples menção a normas infraconstitucionais, feita
de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do agravo em recurso especial.
IV - Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Precedentes: AgInt no
relator
AREsp 888.241/ES,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/4/2017,
19/4/2017;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.036.445/SP,
DJe
7.
4/4/2017,
17/4/2017
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
O ponto central do recurso especial (e dos agravos que o sucederam) é demonstrar a
inaplicabilidade dos precedentes que sustentam a referida Súmula no. 83, do STJ, em
especial, o REsp no.
que deu origem à equivocada posição adotada por este
1.861.608/RS
Tribunal desde
quando houve o julgamento por esta 2a Turma.
08/2020,
Portanto, a base jurídica central das insurgências da ora Recorrente é a distinção entre
o presente caso e a orientação dada por este STJ, conforme os precedentes indicados nos
julgamentos anteriores.
[...]
Ora, esta Recorrente vem apontando desde o recurso especial interposto que o
precedentes indicados (entre eles o AR Esp no.
e o R Esp no.
),
1.917.160/SC
1.861.806/RS
tratam dos benefícios fiscais do REINTEGRA, premissa fática e jurídica completamente
diversa da não incidência do PIS e da COFINS na ALCMS.
[...]
Ademais, a aplicação da Súmula no. 83, do STJ pressupõe a análise das razões de
mérito para a sua aplicação. Dessa maneira, a falta de apreciação das razões trazidas pela
Recorrente, violam os arts. 489 e 1.022, do CPC.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Na sua petição de agravo em recurso especial, por sua vez, a parte agravante somente
trouxe alegações genéricas a respeito dos óbices, insuficientes, pela sua generalidade, para
que fosse considerada impugnada a decisão recorrida.
[...]
No caso dos autos, em que não se admitiu o recurso especial com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, cabia à parte recorrente trazer jurisprudência recente
que amparasse a sua tese, não bastando: meras alegações nesse sentido; a transcrição de
ementas de julgados anteriores aos citados na decisão que negou seguimento ao recurso
especial; ou ainda, a mera alegação de que a matéria é diversa, sem fundamentação.
Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

Assim, ficou incólume o fundamento de inadmissão do recurso especial, relativo à
incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido é a jurisprudência:
[...]
Não existindo impugnação à decisão que inadmite o recurso especial, correta a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015, para não conhecer do
art. 932,
agravo nos próprios autos. Se não se conhece do agravo em recurso especial, não é viável
Nesse sentido:
a análise de argumentos relacionados ao mérito do recurso especial.
AgRg nos Corte Especial, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de EREsp n. 1.387.734/RJ,
AgRg nos EDcl nos Corte Especial, relator Ministro João Otávio
9/9/2014;
de Noronha, DJe de AgInt no Segunda Turma, relator
EAREsp n. 402.929/SC,
27/8/2014;
Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de
AREsp n. 880.709/PR,
17/6/2016.
Conforme a jurisprudência, a impugnação tardia dos fundamentos da decisão que
negou seguimento ao recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo interno),
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não afasta o vício do agravo em recurso
especial, ante a preclusão consumativa. Nesse sentido: AgInt no relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe AgInt no relatora
AREsp 888.241/ES, 6/4/2017,
Ministra Regina Helena Costa,
AR Esp
Primeira Turma, julgado
19/4/2017;
1.036.445/SP,
em DJe 4/4/2017, 17/4/2017.
[...]

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
8.826/RJ,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55395591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 17:59:57
Código de Controle do Documento: 9838b0eb-4550-4888-8d0d-1b1bb3203eec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.934.309 / AP
Número Registro: 2025/0170282-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006695320184013100
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS - IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C F X EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HAGEU LOURENÇO RODRIGUES - AP000860
ANGELA SORAIA AMORAS COLLARES - DF017506
PAULO JOZIMO SANTIAGO TELES CUNHA - DF029795
GABRIEL PESTANA DE CASTRO - DF048578
OLINTO JOSÉ DE OLIVEIRA AMORIM - AP000876
Documento eletrônico VDA56313101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3cb59c10-654c-4516-beb5-26b4b4a339d2

EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: 3cb59c10-654c-4516-beb5-26b4b4a339d2